Tribunal: TJDFT
Processo: 0707627-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VÍTIMA. MENOR IMPÚBERE. ÂMBITO DOMÉSTICO. MULTIPLICIDADE. LESÕES. LAUDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 71 DO CP. DÚVIDA. QUANTIDADE DE EVENTOS. APLICAÇÃO PERCENTIL MÍNIMO DE MAJORAÇÃO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
1. Trata-se de apelação criminal, na qual os responsáveis legais por menor impúbere requerem a absolvição pelo crime de lesões corporais graves no âmbito doméstico; e, subsidiariamente, a reanálise da dosimetria da pena.
2.Comprovado nos autos, após o devido processo legal, que os réus promoveram lesões corporais em sua neta, que estava sob suas responsabilidades, impositiva a manutenção do decreto sentencial que os condenou como incursos na figura do tipo penal art. 129, §1o, inciso I, e §10; c/c art. 13, §2o, alíneas “a” e “b”, todos do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71, “caput”, do mesmo Diploma Legal.
3. A ausência de situação apta a justificar a ocorrência das ofensas à integridade física da infante, reclama, incontinenti, o reconhecimento da omissão penalmente relevante dos seus responsáveis, notadamente pelo fato de as intercorrências ocorrerem no ambiente doméstico.
4. A impossibilidade de o perito oficial erigir a quantidade de eventos que convolaram para lesões, é imperativo o incremento da fração mínima do instituto penal de continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e não provido.